Tribunal: TJMT
Processo: 1026242-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026242-98.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA
PACIENTE(S): RONILSON BARROS DOS ANJOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RONILSON BARROS DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do ação penal (Código 224093), que indeferiu pedido de liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [concurso de funcionário público], tráfico de drogas [em estabelecimento prisional e prevalecendo-se da função pública], prevaricação qualificada e favorecimento real qualificado - art. 2o, caput, § 4o, II da Lei no 12.850/2013, art. 33, caput, c/c art. 40, II e III, da Lei no 11.343/2006, art. 319-A e art. 349-A, ambos do CP - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta a falta de fundamento para manutenção da custódia preventiva.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ao paciente, “mediante a fixação ou não de cautelares” (ID 69975455), com documentos (ID 69975456/ID 69975457).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] O policial penal Ronilson Barros dos Anjos facilita a entrada de materiais ilícitos no interior do CRS, a ponto que, nos dias que se encontra de serviço, realiza a coleta de materiais ilícitos com pessoas diversas, fora do Centro de Ressocialização, e após, adentrar no CRS e colocar os materiais acondicionados em sacolas plásticas em cima do carrinho que é utilizado para o transporte das refeições diárias dos reeducandos.
Neste mesmo sentido, verifica-se das imagens e mídias anexadas nos relatórios de investigações que, por várias vezes, aparecem diversas pessoas levando sacolas com materiais ilícitos, e as entregam ao Agente Penitenciário Ronilson que, após recebe-las, entra no CRS e as coloca no carrinho que é utilizado para distribuição da alimentação dos reeducandos, para que assim os objetos/drogas chequem aos seus destinatários.
Imperioso destacar que, por várias vezes, é possível verificar das imagens que o Agente Ronilson efetua a prática do ilícito sempre de igual forma, valendo-se de igual e habitual modus operandi, como se já fosse um hábito. E, ao que tudo indica, tudo devidamente combinado com os detentos Gleison Rodrigues do Couto, Marcelo de Barba (agora em liberdade), Bruno da Silva Novais e Cristian Henrique Lima dos Santos, que recebem o carrinho e de pronto já fazem a distribuição dos materiais. [...]
Pois verifica-se tratar de práticas extremamente planejadas, cada membro com sua participação definida em atividades, e o que é mais curioso e desafiador: TODOS os envolvidos SABEM que no local HÁ CAMERAS DE VÍDEO e, mesmo assim, agem naturalmente, como se fosse uma prática corriqueira, já habitual, dos agentes envolvidos e dos reeducandos. [...]
Sem maiores delongas, a existência de indícios dos crimes citados foi sufragada pelas provas indiciárias constantes dos autos, mormente as mídias digitais e as informações que deram início às investigações e o vasto material ilícito apreendido.
Sobre os pleitos cautelares requeridos pela autoridade policial, vislumbro nos autos fortes elementos probatórios que denotam as suas necessidades. [...]
Primeiramente, porque as condutas descritas traduzem-se em manifestações delituosas das mais maléficas na sociedade, posto que agentes em desempenho de função pública, encarregados da segurança púbica, mostram-se promíscuos em tal mister, agindo amparados em escusos interesses particulares.
Tais comportamentos causam efetiva perturbação em toda a coletividade, passível ainda de causar escárnio e sensação de total insegurança, já que há suspeita de que pessoas pagas pelo Estado para zelar pelo adequado cumprimento da lei não só estariam deixando de fazê-lo, mas também agindo em descompasso com a lei e em auxílio de quem lhes possa oferecer alguma vantagem.
Ante o exposto, é certo que a prisão do Agente Penitenciário Ronilson Barros dos Anjos, mostra-se imprescindível, vez que é o principal agente de todo o engodo, até o presente momento, mostrando que não se mostra nem um pouco intimidado com as câmaras, agindo diretamente na colheita externa e entrada dos objetos ilícitos, para redistribuição aos reeducandos detidos no CRS. [...]
Ante o exposto: [...] entendo por bem deferir a medida extrema somente em relação aos que participaram diretamente nas condutas descritas na representação, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA de RONILSON BARROS DOS ANJOS [...]” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – Sistema Primus).
Em 10.6.2020, recebeu a denúncia oferecida contra o paciente e 8 (oito) corréus (Sistema Primus/Código 224093).
Em 23.11.2020, indeferiu pedido de liberdade provisória nestes termos:
“[...] o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram.
A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva. [...]
A segregação cautelar de Ronilson Barros dos Anjos é medida imprescindível, vez que é o principal agente de todo o ilícito, e agregado ao todo conteúdo de mídias esplanadas nos autos, não se mostra em qualquer momento intimidado com as câmeras, agindo diretamente na colheita externa e entrada dos objetos ilícitos no CRS.
Pelo posto e tudo mais que consta dos autos, entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados, da habitualidade delitiva e do modus operandi utilizado. [...]” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - Código 224093)
Pois bem.
O Juízo singular, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, reportou-se aos fundamentos do decreto preventivo, qual seja garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas e facilitação de entrada de aparelhos celulares, chips e carregadores no Centro de Ressocialização de Sorriso; bem como na habitualidade das atividades ilícitas [desde janeiro de 2020] praticadas pelo grupo composto por, ao menos, 5 (cinco) agentes prisionais e 4 (quatro) reeducandos ligados à facção do “Comando Vermelho”.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal” (HC no 414.455/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018; HC no 310.625/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 20.2.2015; HC no 286.080/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 13.10.2014).
Noutro giro, a legalidade da custódia preventiva e inadequação de medidas cautelares foram reconhecidas por esta e. Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, no julgamento do HC no 1010006-71.2020.8.11.0000, em 5.8.2020, justamente ao considerar a gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente que, no exercício de sua função e mediante pagamento, facilitava a entrada de drogas e aparelhos celulares em presídio, desempenhando, em tese, papel central na organização criminosa, nos termos das seguintes premissas:
“O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva. (AgRg no RHC no 126.558/BA; RHC no 125773/RO)
A gravidade concreta dos crimes atribuídos à agente público que, no exercício de sua função e mediante pagamento, facilitava a entrada de drogas e aparelhos celulares em presídio, justifica a custódia preventiva. (STJ, RHC no 093680; TJMT, HC NU 1010002-39.2017.8.11.0000) [...]
Atribuído ao paciente envolvimento com organização criminosa, elidida a conveniência de substituição da prisão preventiva diante da necessária preservação da ordem pública. (STJ, AgRg no AREsp 780.522/SP; HC no 498.520/SC)
“A gravidade concreta dos crimes atribuídos à agente penitenciária, que no uso de suas atribuições facilitava a entrada de aparelhos celulares em presídio feminino mediante pagamento, por si recomenda a prisão preventiva [...]. Uma vez preenchidos os pressupostos da prisão preventiva, não há falar em substituição por medida cautelar alternativa.” (TJMT, HC 1010002-39.2017.8.11.0000)”
Inalterada a situação jurídico-processual, ao menos em análise perfunctória, a impetração deve ser processada com a audição da juíza da causa e intervenção da i. PGJ na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO